Tribunal: STF
Processo: Rcl 37981
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, proposta por Adalberto Antonio Maróstica e outros, em face da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1.785.536 - SP (2018/0327229-9), por suposta violação à Súmula Vinculante 10 e ao decidido pelo STF na ADC 42.
    Os reclamantes relatam que impetraram mandado de segurança contra a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) visando à aplicação do atual Código Florestal a termo de ajustamento de conduta firmado em data anterior à sua entrada em vigor. Afirmam que o Tribunal estadual julgou procedente o pedido, ao fundamento de “que a propriedade rural dos reclamantes deve se submeter à nova legislação, tanto no quanto ela agravar ou atenuar as obrigações ambientais, pois a proteção do meio ambiente deve-se amoldar às necessidades do nosso tempo de acordo com a lei”.
    Asseveram que o Ministério Público Federal interpôs recurso especial em face da referida decisão, provido pelo STJ, em desacordo com o entendimento firmado pelo STF na ADC 42, no qual ficou consignada a constitucionalidade do cômputo das Áreas de Preservação Permanente no cálculo do percentual da Reserva Legal do imóvel. Sustentam que o ato reclamado também afronta a Súmula Vinculante 10, por ofensa à cláusula da reserva de plenário no conflito existente entre a aplicação dos dispositivos do Novo Código Florestal e o princípio da proibição do retrocesso ambiental.
     Requerem assim a procedência da reclamação para cassar a decisão atacada. 
    O Ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, prestou informações. (eDOC 11)
    Os reclamantes forneceram o endereço da interessada. (eDOC 12) 
    Citada, a interessada, CETESB, apresentou contestação. (eDOC 18) 
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer assim ementado: 
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 10. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 32)
    É o relatório.
    Decido.
    Conforme relatado, alega-se, na hipótese, que o ato reclamado, ao assentar a impossibilidade de aplicação retroativa do novo código florestal a termos de ajustamento de conduta firmados anteriormente à sua entrada em vigor, teria ofendido o entendimento firmado pelo Supremo na ADC 42 e na Súmula Vinculante 10.
    Inicialmente, cumpre registrar que o STF, ao apreciar a ADC 42, assentou a constitucionalidade do art. 15 da Lei 12.651/2012, que admite o cômputo das Áreas de Preservação Permanente no cálculo do percentual da Reserva Legal do imóvel. 
    Confira-se, a propósito, trecho da ementa do referido julgado, no que interessa ao caso dos autos: 
    “(p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal”; 
    Todavia, a Corte não adentrou especificamente a discussão acerca da aplicação retroativa do novo código florestal aos termos de ajustamento de conduta firmados sob a vigência do código anterior, de modo que resta caracterizada a ausência de similitude entre o alegado pelos reclamantes e o decidido pelo paradigma indicado, o que inviabiliza o prosseguimento da reclamação quanto a este ponto.
    Ultrapassada essa questão, entendo que assiste razão aos reclamantes quanto à alegada violação à Súmula Vinculante 10.
    No caso, o Ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao Recurso Especial 1.785.536, aduzindo que “o acórdão recorrido merece reforma, por encontrar-se em dissonância com a jurisprudência do STJ, uma vez que ambas as turmas da Primeira Seção desta Corte de Vértice possuem entendimento no sentido de que, na seara ambiental, as obrigações devem observância ao princípio do tempus regit actum. Por tal razão, não admitem a aplicação retroativa do Novo código Florestal”. (eDOC 4, p. 2). Na ocasião, o relator invocou precedentes daquela Corte, proferidos por órgão fracionário, que afastaram a aplicação retroativa da Lei 12.651/2012, por contrariar direitos ambientais adquiridos, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e a vedação ao retrocesso ambiental. 
    A esse propósito, confira-se:
    “Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, ‘a’ e ‘c’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TJ/SP, assim ementado (fl. 730, e-STJ):
    MANDADO DE SEGURANÇA. Termo de ajustamento de conduta (TAC) e acordos posteriores firmados sob a vigência da Lei nº 4.771/1965. As inovações da Lei nº 12.651/12 Novo Código Florestal -, aplicam-se, também, aos fatos ocorridos na vigênciado Código Florestal anterior, observadas as especificidades. Possibilidade de compensação de Área de Proteção Permanente (APP) em área fixada para a Reserva Legal, nos termos do art. 15 do Novo Diploma. Inconstitucionalidade do dispositivo não configurada. Condenação dos apelantes por litigância de má-fé que deve ser afastada, ante a ausência de dolo processual.
    Recurso provido.
    O recorrente sustenta ofensa aos artigos 467 do CPC/1973, 6º da LINDB (Decreto Lei n.4657/1942) e dissídio jurisprudencial, sob os seguintes argumentos: (a) o acórdão admite a incidência imediata da Lei n. 12.651/2012 em face de direito adquirido à proteção ambiental; (b) a determinação de incidência da lei nova na hipótese dos autos caracteriza ofensa à coisa julgada; (c) a retroação da lei nova fere a proteção jurídica consolidada e o direito adquirido; (d) em que pese tratar-se de acordo homologado judicialmente, a autoridade da coisa julgada não pode ser destituída sem as formalidades processuais criadas para esse fim, sob pena de violação da segurança jurídica; (d) impedimento de retrocesso na seara ambiental.
    Com contrarrazões (fls. 851-863, e-STJ).
    Juízo positivo de admissibilidade às fls.870-871, e-STJ.
    Parecer do MPF (fls. 901-906, e-STJ) pelo provimento do recurso especial.
    É o relatório. Passo a decidir.
    Inicialmente, registra-se que ‘[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016)’.
    A hipótese dos autos encontra-se assim delineada: os recorridos firmaram termo de compromisso de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Estado de São Paulo em julho de 2008, comprometendo se a apresentar projeto junto ao órgão competente e providenciar a averbação de reserva legal, além da recuperação de área rural. Pretendem seja anulado o referido TAC, a fim de permitir a aplicação do Novo Código Florestal. Em primeira instância foi extinto o feito sem resolução de mérito, com base no artigo 267, VI do CPC/1973. Em sede de apelação, o TJSP deu provimento ao recurso, permitindo o cumprimento das obrigações pretéritas (firmados sob a égide da Lei n. 4.771/1965) de acordo com as inovações da Lei n. 12.651/2012 – Novo Código Florestal.
    Deste modo, o acórdão recorrido (fls. 729-739, e-STJ). aduziu a possibilidade de aplicação da nova legislação ambiental.
    Compulsando os autos, verifica-se que a questão central do presente recurso versa sobre a possibilidade de aplicação do Novo Código Florestal ao termo de ajustamento de conduta firmado entre as partes sob a égide do Código anterior.
    Quanto ao tema, o acórdão recorrido merece reforma, por encontrar-se em dissonância com a jurisprudência do STJ, uma vez que ambas as turmas da Primeira Seção desta Corte de Vértice possuem entendimento no sentido de que, na seara ambiental, as obrigações devem observância ao princípio do tempus regit actum. Por tal razão, não admitem a aplicação retroativado Novo Código Florestal.
    Eis alguns precedentes que embasam o posicionamento de prevalência da legislção em vigor à época da celebração do Termo de Ajustamento de Conduta:
    (...) 
    AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IRRETROATIVIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MAIOR PROTEÇÃO AMBIENTAL. PROVIMENTO. RESPEITO AO LIMITE IMPOSTO PELO CÓDIGO FLORESTAL. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INACEITÁVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua que ‘o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)’ (AgRg no REsp 1.434.797/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 7/6/2016).
    2. A violação de área de preservação permanente só era permitida quando o empreendedor comprovasse que a obra, empreendimento ou atividade seria de ‘utilidade pública’ ou ‘interesse social’ e, ainda assim, obtivesse a necessária e regular autorização da Poder Público, o que não é o caso dos autos.
    3. A jurisprudência desta Corte entende que a teoria do fato consumado em matéria ambiental equivale a perpetuar, a perenizar um suposto direito de poluir que vai de encontro, no entanto, ao postulado do meio ambiente equilibrado como bem de uso comum do povo essencial à sadia qualidade de vida. Dessa forma, tal teoria é repelida pela incidência da Súmula 613 do STJ, que preceitua: Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental.
    4. Recurso especial provido. (REsp 1510485/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, 2ª Turma, DJe 21/02/2019)
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. APLICAÇÃO A FATO PRETÉRITO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. VEDAÇÃO DE RETROCESSO AMBIENTAL. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: ‘Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC’.
    2. ‘O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)’ (AgRg no REsp 1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 07/06/2016) 3. No presente caso, o Termo de Ajustamento de Conduta foi celebrado em 06/12/2007, devendo o seu cumprimento ser regido pelo Código Florestal vigente à época da celebração do acordo.
    4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1757549/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª Turma, DJe 01/03/2019)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial.” (DOC 4)
    Desta decisão, houve agravo interno, o qual não foi conhecido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, nos termos da seguinte ementa:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182/STJ.
    2. Agravo interno não conhecido.”
    Cumpre registrar que o art. 97 da Constituição Federal consagra a denominada “Cláusula de Reserva de Plenário”, segundo a qual os Tribunais apenas poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo mediante voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do órgão especial, a saber:
    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”.
    Reforçando a aplicação do referido dispositivo, o STF editou a Súmula Vinculante 10, segundo a qual “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
    No caso dos autos, verifica-se que a autoridade reclamada afastou a aplicação da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), com fundamento em princípios constitucionais, desrespeitando a orientação firmada na Súmula Vinculante 10. 
    Registre-se que a Segunda Turma desta Corte já apreciou questão análoga à dos autos, no julgamento do ARE 1.216.014, Rel. Min. Cármen, DJe 28.2.2020, ocasião na qual também reconheceu a afronta à Súmula Vinculante 10. 
    Confira-se a ementa do referido julgado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. LEI N. 12.651/2012. CÓDIGO FLORESTAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. OBSERVÂNCIA DO DIREITO ADQUIRIDO E DO ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL. AFASTAMENTO DE NORMAS LEGAIS COM FUNDAMENTO EM NORMAS CONSTITUCIONAIS POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO: AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.216.014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 28.2.2020)
    No mesmo sentido, cito a decisão monocrática proferida pelo Min. Roberto Barroso no RE 1.055.475, DJe 26.4.2019.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, no ponto em que afastou a aplicação do Novo Código Florestal. Determino, assim, que outro seja proferido de acordo com o art. 97 da Constituição Federal e com a Súmula Vinculante 10, do STF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente